Tribunal: STF
Processo: RE 103051
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-16
Data de publicação: 1984-11-16

Ementa:
- COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA (LEI 4.595/64; CIRCULAR Nº 82 DO
BC). CORREÇÃO MONETÁRIA (LEI 6.899/81). COMPATIBILIDADE.
A APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO AJUIZADO, NOS TERMOS DA
LEI 6.899/81, INCIDE SOBRE A PARCELA RESULTANTE DA COMISSAO DE
PERMANENCIA, AUTORIZADA EM NORMA COMPETENTE DO SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.